Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento que veio desacompanhado do respectivo comprovante de preparo. Desta forma, por constituir pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, faculto ao recorrente regularizar conforme a lei processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403